Tribunal: STF
Processo: RE 1552639
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EX-JUIZ CLASSISTA. REVISÃO DOS PROVENTOS. REAJUSTES CONCEDIDOS AOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO. CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO. CLASSE INTERMEDIÁRIA. ÚLTIMO PADRÃO. ADI 5179. APELAÇÃO PROVIDA. 



    1. Apelação interposta contra sentença que, em sede de ação de Procedimento Comum, julgou procedente o pedido para condenar a União a reajustar os proventos da parte autora de acordo os mesmos índices aplicados ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS, em 4,53% (a partir de 17/08/2004); seguindo-se com os seguintes percentuais: 6,355% (01/05/2005), 5,01% (01/04/2006), 3,30% (01/04/2007), 5% (01/03/2008), 5,92% (01/02/2009), 7,72% (01/01/2010), 6,47% (01/01/2011), 6,08% (01/01/2012), 6,20% (01/01/2013), 5,56% (01/01/2014), 6,23% (01/01/2015), 11,28% (01/01/2016), 6,58% (01/01/2017), 2,07% (01/01/2018), 3,43% (01/01/2019) e os que vierem a incidir posteriormente. 



    2. Ao julgar a ADI 4296 (Pleno, Relator: Min. Marco Aurélio, Relator para acórdão: Min. Alexandre Moraes, julg. 09/06/2021, publ. 11/10/2021), o C. STF reconheceu a inconstitucionalidade do art. 7º, § 2º da Lei nº. 12.016/2009, que vedava a concessão de liminar que versasse sobre aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza a servidores públicos. Por essa razão, não há que se aplicar o disposto nos arts. 1º e 2º da Lei nº. 9.494/97, que vedam a concessão de vantagens ao servidor público. 



    3. A Lei nº. 9.655/98 alterou a base de cálculo da remuneração dos juízes classistas, desvinculando-a da remuneração dos juízes togados, para se sujeitar aos mesmos reajustes concedidos aos servidores público federais. 



    4. Ao julgar a ADI 5179 (Pleno, Relatora: Mina. Carmem Lúcia, Relator para acórdão: Min. Gilmar Mendes, julg. 27/04/2020, publ. 17/09/2020, o STF entendeu que se aplicam aos proventos de aposentadoria dos Juízes Classistas Temporários os reajustes concedidos aos Servidor Públicos Federais do Poder Judiciário (vencimentos básicos de analista judiciário, na classe intermediária, no último padrão), de acordo com a redação conferida ao § 8º do art. 40 da Constituição Federal pela Emenda Constitucional 41/2003. 



    5. Precedente: Quarta Turma, REO 08001523720204058310, Relator: Desembargador Federal Manoel de Oliveira Erhardt, julg. JULGAMENTO: 26/01/2021.



    6. É cabível aplicação do entendimento adotado pelo STF, ao julgar a ADI 5179, que tem efeito vinculante e eficácia, não havendo que se falar em erga omnes reformatio in pejus, como alega a parte apelada. 



    7. Inversão do ônus da sucumbência para condenar a parte autora no pagamento da verba honorária, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. 



    8. Pedido de atribuição de efeito suspensivo deferido para determinar que se apliquem, aos proventos de aposentadoria da parte autora, os reajustes conferidos aos servidores públicos federais do Poder Judiciário da União, com vencimentos básicos de Analista Judiciário, na classe intermediária, no último padrão. 



    9. Apelação provida para confirmar o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação.”



     (Apelação cível nº 0802562-46.2021.4.05.8500, Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Rel. Des. Fed. Carlos Rabêlo Júnior, j. 01.09.22)



    Os embargos de declaração opostos pelo agravado foram acolhidos com efeitos infringentes, conforme descrito a seguir:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EX-JUIZ CLASSISTA. REVISÃO DOS PROVENTOS. REAJUSTES CONCEDIDOS AOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO. ADI 5179. PRECEDENTE NÃO APLICÁVEL. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 11.784/2008. REAJUSTE PELO RGPS. CONTRADIÇÃO SANADA. 



    1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão desta Primeira Turma que, em sede de ação ordinária, deu provimento à apelação para determinar que se apliquem aos proventos de aposentadoria da parte autora, juiz classista aposentado, os reajustes conferidos aos servidores públicos federais do Poder Judiciário da União, com vencimentos básicos de Analista Judiciário, na classe intermediária, no último padrão, e, ainda, confirmar o deferimento de atribuição do efeito suspensivo ao recurso. 



    2. O acórdão embargado enfrentou a questão trazida a discussão reconhecendo que a Lei nº. 9.655/98 alterou a base de cálculo da remuneração dos juízes classistas, desvinculando-a da remuneração dos juízes togados, para se sujeitar aos mesmos reajustes concedidos aos servidores públicos federais. 



    3. A decisão recorrida consignou que o STF declarou a constitucionalidade do Art. 5º da Lei 9.655/1998 e entendeu que se aplicam aos proventos de aposentadoria dos Juízes Classistas Temporários os reajustes concedidos aos Servidor Públicos Federais do Poder Judiciário (vencimentos básicos de analista judiciário, na classe intermediária, no último padrão), de acordo com a redação conferida ao § 8º do art. 40 da Constituição Federal pela Emenda Constitucional 41/2003, tudo isso no julgamento da ADI 5179 (Pleno, Relatora: Mina. Carmem Lúcia, Relator para acórdão: Min. Gilmar Mendes, julg. 27/04/2020, publ. 17/09/2020). 



    4. Com a publicação da Lei nº 11.784/2008, a vinculação do reajustamento dos proventos dos servidores inativos federais aos índices de reajustes dos benefícios pagos pelo RGPS deixou de ser critério subsidiário, passando a ser o legalmente estabelecido, conforme disposto no art. 40, § 8º, da CF, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003.



    5. O próprio STF reconheceu que a matéria pertinente ao reajuste dos juízes classistas aposentados pelos índices do RGPS é de índole infraconstitucional, inexistindo ofensa direta à Magna Carta. (RE 1.246.991, Rel. Min. Luiz Fux, Dje de 3/2/2020) 



    6. A contradição existente no acórdão embargado resta aclarada com o reconhecimento da evidente distinção entre o pedido autoral e o decidido na ADI 5179, com o que, afasta-se a aplicação do referido precedente à hipótese em análise. 



    7. Embargos de declaração providos, com atribuição de efeitos infringentes, para negar provimento à apelação e manter a sentença em todos os seus termos.”



     (Embargos de declaração em apelação cível nº 0802562-46.2021.4.05.8500, Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Rel. Des. Fed. Carlos Rabêlo Júnior, j.30.03.23)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 40, 61, §1º, II, "a" e 102, §2º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    A questão acerca dos proventos dos juízes classistas aposentados foi assim abordada pelo Min. Marco Aurélio em seu voto vencedor proferido no julgamento do RMS 25.841:



    “A legislação aplicável à espécie previa a paridade entre os juízes classistas aposentados e os ativos, fazendo-o em consonância com o artigo 102 da Carta de 1967, na redação que lhe fora atribuída pela Emenda Constitucional nº 1/69, e com o teor original do § 8º do artigo 40 da Carta de 1988. Nesse quadro, a rigor, os aposentados até a Lei nº 9.528/97, a partir da qual se tornou aplicável aos classistas o regime geral de previdência social, têm direito à regra de paridade versada no artigo 7º da Lei nº 6.903/81.



    Com o artigo 5º da Lei nº 9.655/98, houve a desvinculação da remuneração dos juízes classistas da 1ª instância da Justiça do Trabalho dos vencimentos dos juízes togados, os quais passaram a ter direito aos reajustes concedidos em caráter geral aos servidores públicos federais.



    Logo em seguida, com a Emenda Constitucional nº 24/99, houve a extinção da representação classista na Justiça do Trabalho, assegurado o cumprimento dos mandatos então em curso, consoante artigo 117 da Carta Federal. É dizer: os aposentados até a Lei nº 9.528/97 ficaram sem cargo paradigma para a equiparação legal. Em outras palavras, os classistas que adquiriram o direito à aposentadoria e respectivos pensionistas têm jus ao valor da última remuneração dos classistas ativos até 1999 e, a partir daí, ao percentual de variação dos reajustes concedidos aos servidores públicos federais.”



    Portanto, os proventos dos juízes classistas aposentados antes da Lei nº 9.528/1997, como é o caso dos autos, visto que se trata de aposentadoria publicada em 07.11.1995, são reajustados na mesma época e no mesmo percentual concedido aos servidores públicos federais em atividade, por força da Lei nº 9.655/1998.



    O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI nº 5.179, Red. Min. Gilmar Mendes, reforçou esse entendimento, ao afirmar que “se aplicam aos proventos de aposentadoria dos juízes classistas temporários (e às pensões decorrentes) os reajustes conferidos aos servidores públicos federais do Poder Judiciário da União (vencimentos básicos de analista judiciário, na classe intermediária, no último padrão), de acordo com a redação conferida ao § 8º do art. 40 da CF pela Emenda Constitucional 41/2003” (ADI 5.179, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.09.2020).



    Nesse sentido, as decisões monocráticas: RE 1.472.636, Rel. Min. André Mendonça, DJe 05.02.2024; e ARE 1.458.775, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 06.10.2023.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso para determinar, no caso concreto, a vinculação aos índices de reajustes concedidos aos servidores públicos federais do Poder Judiciário da União (vencimentos básicos de analista judiciário, na classe intermediária, no último padrão), conforme ADI 5.179 (Red. Min. Gilmar Mendes).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente